Tribunal: TJDFT
Processo: 0006900-15.2014.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:
Homicídio qualificado. Nulidade posterior à pronúncia. Decisão contrária à prova dos autos. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Tentativa. Fração de redução da pena.
1 - Não há nulidade se indeferido pedido para se exibir vídeo com as declarações da vítima, prestadas em outro momento processual, com a finalidade de confrontá-la, a defesa não impugnou a decisão e, após, teve oportunidade de questioná-la novamente e expor eventuais inconsistências durante os debates.
2 – A decisão do conselho de sentença pela condenação do acusado, em consonância com as declarações da vítima, testemunhas e laudo pericial, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
3 - Se o iter criminis percorrido pela ré chegou próximo à consumação do delito - após a coautora disparar contra a vítima e a arma falhar, ambas correram atrás da vítima e efetuaram outros disparos, tendo um deles atingido a vítima, causando-lhe lesão que exigiu intervenção médica de emergência e representou perigo à sua vida, a diminuição da pena deve ser na fração mínima.
4 - Apelação não provida.